Tribunal: STF
Processo: Rcl 21508
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental na reclamação. RE nº 593.440/PR. Direito subjetivo a nomeação. Ausência de aderência estrita entre o objeto reclamado e o paradigma. Agravo regimental não provido. 



    1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    2. No RE nº 593.440/PR, a Lei nº 10.842/2004 foi usada como parâmetro para se computar o número de cargos criados no órgão durante o período equivalente ao prazo de validade do certame regido pelo Edital nº 001/2002 do TRE/PR, como se prorrogado fosse; por seu turno, a ordem de classificação no certame referido foi indicada a fim de parametrizar a identificação dos candidatos beneficiados pelo provimento do RE nº 593.440/PR, uma vez que limitado ao número de vagas abertas no TRE/PR de acordo com os critérios acima delineados.



    3. O processo administrativo de escolha das zonas eleitorais do Estado do Paraná às quais se destinaram os cargos criados pela Lei nº 10.482/04, bem como os critérios utilizados pelo TRE/PR para promover a remoção interna de seus servidores são matérias estranhas ao objeto do RE nº 593.440/PR.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.